Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-09.2021.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000078-09.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NO PROCON. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município contra sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada da empresa à audiência conciliatória, sob o fundamento de prévia solução da reclamação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em face da ausência injustificada da empresa à audiência conciliatória designada, ainda que solucionada previamente a reclamação do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas quando verificado o descumprimento das normas de proteção ao consumidor.

4. A prévia solução da reclamação não exime o fornecedor do comparecimento à audiência designada pelo órgão fiscalizador, sob pena de descumprimento do dever legal de prestar informações e colaborar com as determinações administrativas.

5. Verificada a observância do devido processo legal administrativo e a regular fundamentação da penalidade, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
de apelação
provido.

Tese de julgamento:
"
É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor à audiência conciliatória, ainda que previamente solucionada a reclamação do consumidor, desde que observado o devido processo legal
administrativo.
"

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 55, § 4º, 56 e 57; Decreto n. 2.181/97,
arts
. 3º, X, 4º, III, 18 e 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n. 0017005-24.2015.8.11.0003; TJ-MT, Apelação n. 1001523-48.2017.8.11.0003; TJ-MT, Apelação n. 1000064-57.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
p
elo
Município de Campo Novo do Parecis

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis
,

que, nos au
tos d
a ação anulatória
de multa administrativa

nº
1000078-09.2021.8.11.0050
,

julgou
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Ademais, o Requerido não se desincumbiu do ônus de apresentar prova material do fato imputado, ao revés, entendo justificada e comprovada a questão posta em debate pelo Requerente.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação anulatória de multa ajuizada por BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT e, em consequência, declaro nula a Multa Administrativa referente ao processo administrativo nº
51.002.001.19-0000965 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ainda condeno o Município de Campo Novo do Parecis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).
”.

Inconformad
o, o Município de Campo Novo do Parecis,

interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa. Argumenta que o PROCON possui competência legal para instaurar processos administrativos e aplicar sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo se comprovada alguma ilegalidade, o que, segundo a parte apelante, não ocorreu no caso em questão.

Ainda, defende que a multa foi imposta com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o procedimento conduzido dentro dos parâmetros normativos. Aponta, ainda, que a ausência da empresa na audiência de conciliação convocada pelo PROCON justificaria a imposição da penalidade, uma vez que o órgão atua não apenas na resolução de conflitos individuais, mas na proteção dos interesses coletivos dos consumidores.

Além disso, alega que a decisão de primeira instância desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a possibilidade de o PROCON aplicar sanções mesmo em casos em que a empresa, posteriormente, tenha solucionado a reclamação do consumidor.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do processo administrativo, bem como a multa aplicada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimad
a, a apelada apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença recorrida. Argumenta que o pagamento do valor devido ao consumidor foi realizado antes da realização da audiência designada pelo PROCON, afastando qualquer justificativa para a aplicação da multa. Afirma, ainda, que o procedimento administrativo apresentou vícios que comprometem sua validade, motivo pelo qual a sanção imposta deveria ser anulada (
Id. 2
20412690).

Isento do
preparo recursal
(
Id.

220715156)
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto p
elo Município de Campo Novo do Parecis. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa nº 1000078-09.2021.8.11.0050, julgou procedente a pretensão inicial e anulou a multa administrativa aplicada contra Britânia Eletrodoméstico Ltda
.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido da parte autora e declarou nula a penalidade aplicada, sob o fundamento de que a reclamação do consumidor havia sido solucionada antes da realização da audiência conciliatória, afastando, assim, a suposta infração administrativa.

No mérito, a questão central a ser analisada é a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em razão da ausência injustificada da empresa à audiência conciliatória.

De proêmio,
cumpre
destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Como se sabe, nos termos do artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência.

Semelhantemente, é certo que, ao regulamentar as normas gerais para aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, o Decreto Federal n. 2.181/97 impôs, sob pena de crime de desobediência e outras sanções, a obrigação dos fornecedores de prestar eventuais esclarecimentos solicitados e cumprir as determinações dos órgãos oficiais, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura
de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Lado outro, no que se refere à multa por infração às normas consumeristas, preceitua o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que deve a referida penalidade ser arbitrada em consonância à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in
verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo
administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)”.

Assim, se o fornecedor do serviço não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, inclusive no que concerne a resolução de mal-entendido, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.
Explico.

No caso sub examine, extrai-se que o processo administrativo n° FA 51.002.001.19-0000965 originou-se de uma reclamação perante o PROCON Municipal, na qual o consumidor alegava que
teria adquirido produto da empresa apelada e
o mesmo
apresentava defeito
desde o primeiro uso, chegando a pegar
fogo
, razão pela qual buscava:
a restituição paga, monetariamente atualizada.

Após ser intimada para apresentar esclarecimentos sobre a reclamação, a apelante aduziu que teria
entrado em contato com o consumidor e acordou a restituição do valor pago pelo produto. Ocorre que, em virtude do não atendimento integral
da reclamação (qual seja a efetiva restituição), a audiência para tentativa da resolução do conflito
, tendo sido a Apelada devidamente intimada para comparecer, sob pena de crime de desobediência e aplicação de sanções administrativas.

Todavia, ao analisar o processo administrativo, percebe-se que a Apelada, sem qualquer justificativa legítima, não compareceu à audiência designada, razão pela qual fora determinada a lavratura de auto de infração e a intimação da recorrente para impugná-lo, bem como para apresentar demonstrativo financeiro para fins de apuração da base de cálculo da multa.

E, em que pese a impugnação
informando que houve a efetiva restituição (após a audiência)
e por isso requereu o arquivamento da reclamação
, o auto de infração foi julgado subsistente em decisão administrativa, tendo sido arbitrado o valor da multa em R$
4
0
.000
,00 (
quarenta mil
reais).

O fato de o consumidor ter sido posteriormente ressarcido não exime a empresa de cumprir sua obrigação de comparecer à audiência designada, pois a atuação do PROCON não se restringe à resolução de conflitos individuais, mas visa garantir a efetividade das normas consumeristas e a fiscalização do mercado de consumo.

Dessa forma, ao deixar de atender à convocação para comparecer à audiência designada pelo PROCON do Município de Campo Novo do Parecis, mesmo tendo sido regularmente notificada quanto à data, local e consequências da sua ausência, a empresa Apelada violou não apenas as normas consumeristas aplicáveis, mas também comprometeu a própria efetividade do sistema de defesa do consumidor. Tal conduta enfraquece a atuação administrativa do órgão fiscalizador, cuja finalidade precípua é a mediação e solução extrajudicial de conflitos, podendo evitar a judicialização desnecessária de demandas como a ora analisada.

A jurisprudência tem firmado entendimento de que a ausência injustificada à audiência do PROCON configura infração administrativa sujeita à penalidade de multa, independentemente da solução do conflito, uma vez que o descumprimento da intimação representa afronta à autoridade administrativa e impede a devida apuração dos fatos.

Nesse sentido, essa c. Corte assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON
, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 2.
Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido.
(TJ-MT - APL: 00170052420158110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019) [
g.n
.]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
O não comparecimento injustificado à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação caracteriza infração de norma de defesa do consumidor e autoriza a imposição de multa pelo PROCON
, nos termos dos artigos 56, do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
(TJ-MT 10015234820178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021) [
g.n
.]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - RECLAMAÇÃO RETIRADA PELO CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. 1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela composição extrajudicial em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON, visto que
trata-se
de obrigação com amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, § 4º, do CDC). 2. A aplicação da multa pelo PROCON subsiste mesmo nas hipóteses em que o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. 3. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada, ao final, em R$ 5.000,00, quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal. 4. Constatado que o PROCON/MT aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cujo controle se limita ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade. 5. Recurso de Apelação desprovido. (TJ-MT - AC: 10000645720188110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)
[
g.n
.]

No presente caso, restou demonstrado que a decisão administrativa observou o devido processo legal, garantindo à empresa ampla oportunidade para manifestação e defesa. Não há qualquer irregularidade que justifique a anulação da penalidade imposta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, restabelecendo sua eficácia e validade.

Fica revogada a determinação de anulação da penalidade, declarando-se regular o procedimento administrativo nº 51.002.001.19-0000965
, que culminou na imposição da sanção pecuniária.

Por fim, condeno a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025